Tribunal: TCU
Processo: 011.495/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6116/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento da recomendação e da determinação constantes, respectivamente, dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 13366/2018-TCU-Primeira Câmara , em arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.495/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Carlos Amorim do Nascimento (XXX.973.003-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Colônia do Gurguéia/PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Lima Leal (4300/OAB-PI) e outros, representando Francisco Carlos Amorim do Nascimento. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.